Tribunal: TJSP
Processo: 0048473-52.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - LEI N° 7.661/45. EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL. CRÉDITO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/1994 A FEVEREIRO/1995 E CONSTITUÍDO POR NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD) EM 28/08/1998. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO TRANSCORRIDO.

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - LEI N° 7.661/45. EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL. CRÉDITO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/1994 A FEVEREIRO/1995 E CONSTITUÍDO POR NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD) EM 28/08/1998. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048473-52.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), são apelados MONELL ENGENHARIA LTDA e
MONELL ENGENHARIA LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048473-52.2016.8.26.0100 -Voto no 40830
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 40830
APELAÇÃO N° 0048473-52.2016.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO 3a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
APELANTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
APELADA: MASSA FALIDA DE MONEL ENGENHARIA
LTDA
MM. JUIZ (A): ADRIANA BERTIER BENEDITO
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - LEI N° 7.661/45.
EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE
O
RECONHECIMENTO
DA
DECADÊNCIA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA UNIÃO FEDERAL.
CRÉDITO
REFERENTE
AO
PERÍODO
DE
DEZEMBRO/1994
A
FEVEREIRO/1995
E
CONSTITUÍDO
POR
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO (NFLD) EM 28/08/1998.
PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 173, I,
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
NÃO
TRANSCORRIDO.
DECADÊNCIA
AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença, relatório adotado,
que rejeitou o pedido de habilitação de crédito formulado
contra MASSA FALIDA DE MONEL ENGENHARIA LTDA, ante o
reconhecimento da decadência.
Sustenta, em suma, a não configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048473-52.2016.8.26.0100 -Voto no 40830
3
da perda do direito pelo transcurso do tempo, pois o crédito
fora constituído antes de decorrido o prazo quinquenal
previsto no artigo 173, I, do CTN. Pede a reforma da sentença
e o prosseguimento do feito (fls. 141/144).
Recurso processado e contrariado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo seu provimento.
É o relatório.
Trata-se
de
habilitação
de
crédito
proposta pela União Federal nos autos da falência da empresa
“Monell Engenharia Ltda”., através da qual pretende incluir a
os créditos especificados no quadro geral de credores.
Como o pleito é baseado na antiga Lei de
Falências (Decreto n° 7.661/45), a competência para
julgamento é desta Subseção de Direito Privado I.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL. COMPETÊNCIA RECURSAL. Pedido de habilitação de crédito formulado
incidentalmente a processo falimentar. Decretação da
quebra em 1999. Sujeição do processo falimentar, até
sua conclusão, ao Decreto-lei no 7.661/45, à luz da
norma transitória do art. 192 da Lei no 11.101/2005.
Atribuição em matéria recursal, por isso, que não toca
às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, a teor
dos arts. 5o, I.31, e 6o, caput, da Resolução no
623/2013 do TJSP, bem como do que dispunha
anteriormente a Resolução no 207/2005, que criou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048473-52.2016.8.26.0100 -Voto no 40830
4
Câmara Especial de Falência e Recuperações Judiciais.
Existência de recursos anteriores extraídos da mesma
falência e destinados a outro órgão fracionário,
integrante da Primeira Subseção de Direito Privado, em
tais condições prevento por força do art. 105, caput, do
RITJSP. Precedentes do C. Órgão Especial. Agravo não
conhecido, com determinação de redistribuição à C. 5a
Câmara de Direito Privado” (TJSP, Agravo de
Instrumento
n.
2227482-46.2016.8.26.0000,
Relator (a): Fabio Tabosa; Comarca: Guarulhos;
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 16/01/2017;
Data de registro: 16/01/2017).
Esta Câmara, ademais, é preventa para
julgamento do apelo por ter julgado outras ações de
habilitação
entre
as
mesmas
partes
(Apelação
n°
0045455-77.2003.8.26.0100;
n°
9131642-31.2009.8.26.0000; 0448216-78.2010.8.26.0000).
No mérito, preservado o entendimento
da i. Magistrada a quo, o recurso comporta provimento.
A
prova
documental
apresentada
demonstra que o montante pretendido pela União refere-se ao
período de dezembro/1994 a fevereiro/1995.
A constituição do crédito, por sua vez,
ocorreu em 28/08/1998 (através
de notificação fiscal de
lançamento de débito - NFLD - fl. 05) e não em 30/04/2007
(como consignou o MM. Juízo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048473-52.2016.8.26.0100 -Voto no 40830
5
Nesse
contexto,
nem
de
longe
transcorreu o prazo decadencial quinquenal previsto no artigo
173, I, do Código Tributário Nacional.
Portanto, não configurada a perda do
direito pelo transcurso do tempo, a ação de habilitação de
crédito deve prosseguir em seus ulteriores termos.
Por tais razões, reforma-se a r. sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator